Tribunal: TJSP
Processo: 1008020-51.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008020-51.2018.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargada GISELLE CRISTINA NUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008020-51.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 44.466
2
Voto no 44.466
Embargos de declaração no 1008020-51.2018.8.26.0577/50000
Comarca: Foro de São José dos Campos
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargada: Giselle Cristina Nunes
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Vícios
inexistentes.
Finalidade de reexame do mérito da causa. Via imprópria.
Prequestionamento que se considera ocorrido só com o reexame.
Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pela ré-apelante/apelada, de
v. acórdão editado nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito
e de condenação a indenizar por danos materiais e morais, reportada a
contrato de refinanciamento de débito bancário que a autora alega não ter
firmado, o qual aumentou o valor das parcelas de resgate e reduziu o crédito
disponível no cartão.
A r. sentença havia assentado a parcial procedência dos pleitos
para condenar a ré a restituir à autora a diferença, em dobro, entre a parcela
consubstanciada no empréstimo devidamente solicitado e os valores
descontados a mais, provenientes do reescalonamento indesejado, a partir de
junho/2016, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008020-51.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 44.466
3
O v. acórdão deu provimento ao recurso da autora e o deu em
parte ao da ré para declarar inexigível o desconto de valor de parcela de
resgate de mútuo bancário superior ao contrato pela autora, condenando-se a
ré a restituir a diferença entre a parcela consubstanciada no empréstimo
devidamente solicitado e os valores pagos a mais, provenientes do
reescalonamento indesejado, a partir de junho/2016, de maneira simples, com
correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação.
Busca a embargante reexaminar a matéria, sob o pretexto de
prequestionamento.
É o relatório.
Inexiste vício na decisão embargada.
Em verdade, o que se percebe é a pretensão de obter nova
apreciação da matéria que foi pontualmente enfrentada no v. acórdão
proferido, configurando, evidentemente, o caráter infringente do recurso ora
manejado, o que é incabível em embargos de declaração, a teor do artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008020-51.2018.8.26.0577/50000 -Voto no 44.466
4
Assim, sem que haja quaisquer dos vícios previstos no Código de
Processo Civil omissão, contradição, obscuridade não se pode opor
embargos de declaração com o fim único de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art.
535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).”
(STJ - 1a Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo).
Ademais, há muito, já se acha superada a jurisprudência do
colendo Supremo Tribunal Federal de só considerar prequestionada a questão
federal ou constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo
se já estivesse literalmente aludido no acórdão. É entendido hoje que basta a
apreciação e solução pelo tribunal de origem das questões jurídicas
envolventes da regra positiva tida por violada, para se ter o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator